Tribunal: TJSP
Processo: 1006905-26.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – Remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Ré que concordou em cancelar contrato de prestação de serviços, sem ônus para o autor – Posterior inclusão de nome em cadastro restritivo – Indenização devida, com valor majorado – Recurso do autor provido, desprovido o da ré.